Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-70.2024.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003140-70.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0044-43 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LURDES ROODZAIMA PEHATSI WE - CPF: 651.225.421-04 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):
LURDES ROODZAIMA PEHATSI WE.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
DESCONTADOS
APÓS O PERÍODO
ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO. FALTA DE PROVAS
DOS DESCONTOS
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que: (i) declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes; (
ii
) determinou a abstenção de descontos no benefício previdenciário da autora; (
iii
) condenou o banco à restituição simples dos valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; (
iv
) julgou improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a pretensão declaratória estaria prescrita, à luz do art. 27 do CDC;

(
ii
) saber se o banco logrou comprovar a existência de contratação válida que autorizasse os descontos;

(
iii
) saber se subsistia condenação à restituição de valores, mesmo após reconhecida a ausência de prova da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão meramente declaratória é imprescritível, por não envolver prestação condenatória imediata, não se sujeitando ao prazo do art. 27 do CDC.

4. A sentença reconheceu corretamente a limitação quinquenal para a repetição de indébito, não havendo interesse recursal do banco nesse ponto.

5. O banco não produziu prova hábil a demonstrar a contratação da operação consignada, limitando-se a apresentar registros unilaterais, como telas sistêmicas.

6. Reconhecida a ausência de relação jurídica, mas não havendo prova dos descontos dentro do quinquênio não prescrito, afasta-se a condenação à restituição de valores por ausência de comprovação do dano material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação à restituição de valores.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica é imprescritível.

2. A ausência de prova da contratação do empréstimo consignado impede a realização de descontos em benefício previdenciário.

3. A restituição de valores indevidos exige comprovação de descontos ocorridos dentro do prazo não atingido pela prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, § 3º, e 27; CC/2002,
arts
. 186 e 944; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJMT,
Ap
33340/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.06.2017; TJMT, N.U. 1002471-27.2021.8.11.0010, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
Paranatinga
, nos autos da Ação Declaratória nº
1003140-70.2024.8.11.0044
, que:

(i) declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes;

(
ii
)
determinou que o banco se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário
;

(
iii
)
condenou a instituição financeira a restituir, na forma simples, os valores descontados
nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda;
e

(
iv
) julgou improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Preliminar.

1.1. Da ocorrência de prescriç
ão
da pretensão de ação
;

1.2. D
o
necessário reconhecimento
quanto à inexistência de valores a restituir à parte autora.

2. Mérito.

2.
1.

Da validade da cédula de crédito bancário e dos descontos efetuados
;

2.2
.
Da inexistência de valores a restituir
;

2.
3
.
Da compensação dos valores decorrentes da condenação
;

2.4.
Da aplicação da taxa SELIC
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
323930355
), rebate as alegações do banco apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):
LURDES ROODZAIMA PEHATSI WE.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Declaratória nº 1003140-70.2024.8.11.0044, que:

(i) declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes;

(
ii
) determinou que o banco se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário;

(
iii
) condenou a instituição financeira a restituir, na forma simples, os valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda; e

(
iv
) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pelo apelante.

1.1.
Da ocorrência de prescrição quinquenal.

A parte apelante sustenta, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que teria transcorrido o lapso temporal de cinco anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, razão não assiste à parte recorrente, ao menos no que tange à
prescrição da
pretensão declaratória formulada na exordial.

Isso porque,
a referida pretensão
não se submete ao decurso do tempo, razão pela qual não incide, no ponto, a regra do art. 27 do CDC
.

Colhe-se, nesse sentido, julgado
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – PLANO PECÚLIO E PLANO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATOS SUCESSIVAMENTE RENOVADOS – APÓLICE ORIGINÁRIA QUE DEIXA DE SER OFERECIDA AO SEGURADO DEPOIS DE ANOS – IMPOSIÇÃO DE APÓLICE SUBSTITUTIVA CONTENDO PREVISÃO DE REAJUSTE DO PRÊMIO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA – BOA-FÉ CONTRATUAL VIOLADA – MANIFESTA ABUSIVIDADE – REAJUSTE INDEVIDO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É nula de pleno direito a cláusula inserida em apólice de seguro de vida substitutiva da originária, imposta ao segurado anos depois de iniciada a relação contratual com a seguradora, contendo previsão de reajuste do prêmio de acordo com a faixa etária do segurado, porquanto nitidamente viola a boa-fé contratual, constituindo manifesta afronta à legislação consumerista, consoante inteligência do art. 51, IV, X e XIII, do
CDC .

“Possuindo a ação natureza dúplice, visando à declaração de nulidade para a condenação da parte contrária em ressarcimento de enriquecimento sem causa, deve o pedido condenatório observar o prazo prescricional trienal, constante do art. 206, § 3º, IV, do CC, malgrado a imprescritibilidade da pretensão declaratória.”
(TJSC, Apelação Cível n. 2015 .003465-0). (
Ap
33340/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017,
Publicado
no DJE 03/07/2017)

(TJ-MT - APL: 00007119420158110002 33340/2017, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2017) (
g.n
.)

Dessa forma, diante da imprescritibilidade da pretensão declaratória deduzida nos autos, deve ser
rejeitada
a tese suscitada quanto ao pedido de declaração de inexistência da relação jurídica, mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

1.2. Do necessário reconhecimento
da prescrição
quanto à inexistência de valores a restituir à parte autora.

No que se refere ao reconhecimento da prescrição, entendo que não subsiste interesse recursal por parte do banco apelante quanto ao ponto, uma vez que a sentença recorrida já reconheceu expressamente a incidência do instituto prescricional em relação à pretensão de repetição de indébito.

Com efeito, o juízo
a quo
bem distinguiu os efeitos jurídicos da prescrição no tocante às diferentes pretensões deduzidas pela parte autora, consoante se extrai do seguinte excerto da r. sentença:

“O réu arguiu prescrição quinquenal. Todavia, a jurisprudência consolidada distingue a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica, que é imprescritível, das pretensões condenatórias de repetição de indébito, sujeitas ao prazo de cinco anos (art. 27 do CDC). Assim, não há falar em prescrição quanto ao pedido declaratório,
subsistindo apenas a limitação quinquenal em relação à restituição dos descontos
.

[...]

3. CONDENAR o réu a restituir, de forma simples,
os valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
, a apurar-se em liquidação, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;” (
g.n
.)

Dessa forma, verifica-se que o juízo singular já acolheu parcialmente a arguição de prescrição, ao limitar a condenação aos valores eventualmente descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, afastando qualquer condenação quanto a valores anteriores ao quinquênio legal.

Assim, quanto ao reconhecimento da prescrição em relação à parcela da pretensão condenatória, não há insurgência concreta e atual que justifique a interposição do recurso, porquanto o decisum acolheu
a tese repetida em sede recursal.

Portanto, quanto ao ponto
, a apelação
não merece conhecimento
, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da validade da cédula de crédito bancário e dos descontos efetuados – Existência de relação jurídica
.

No mérito,
no que toca a
relação jurídica entre as partes, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Isso porque, a instituição financeira apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos créditos bancários, bem como, a sua utilização, todavia, sem a comprovação da referida contratação, lastreando-se, a defesa, apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL
CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

(N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023). (grifo nosso
)

Portanto, não se desincumbiu
,

o banco
, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, diante da omissão da instituição financeira quanto ao ônus probatório que lhe incumbia.

2.2. Da inexistência de valores a restituir
.

Apesar do reconhecimento da inexistência da relação contratual, a repetição dos valores descontados encontra-se obstada pelo prazo prescricional de cinco anos, conforme já analisado.

Além disso, nos termos do art. 944 do Código Civil, o dano material deve ser comprovado na sua extensão, sendo certo que, no caso dos autos, não foi demonstrada a existência de descontos realizados dentro do período não alcançado pela prescrição
(ID 323928942)
.

Logo, à míngua de prova nesse sentido, não há como subsistir a condenação à restituição de valores, ainda que reconhecida a inexistência da contratação, razão pela qual a sentença merece reforma parcial, com o afastamento da condenação ao ressarcimento dos valores.

Ademais, os pedidos recursais relativos à compensação dos valores decorrentes da condenação e à aplicação da taxa SELIC restaram prejudicados diante do atual cenário processual.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim
afastar a condenação
por danos materiais
, mantendo-se quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025